Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-29.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713998-29.2022.8.07.0009 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MDF MOVEIS LTDA EMBARGADO: ISABELA STEFANI PEREIRA SILVA, JONATHAS PEREIRA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA EMBARGANTE: LONGUINHO GONCALO BORGES RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MDF MÓVEIS LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 55457134, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pela embargante. Quanto ao mérito, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pelo réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO, para reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos autores, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça). Na mesma oportunidade, ambos os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO, em virtude da concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 55980017, a embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise da tese de cerceamento de defesa. Sustentou estar configurada contradição entre a questão fática objeto da ação e os julgados adotados como parâmetro para fins de fixação da indenização por danos morais, devendo o quantum indenizatório ser reduzido para o patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor. A embargante sustenta, ainda, a necessidade de alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, para que seja adotada a data do arbitramento. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024 às 13:30:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora